Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DE NÃO COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso em análise, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que se trata de requerimento de medicamento a ser administrado em ambiente hospitalar formulado por beneficiária idosa do plano de saúde diagnosticada com osteoporose densitometrica que, se não tratada de maneira correta e em tempo hábil, pode cursar com complicações graves para a saúde da paciente.
3. Mostra-se injustificável a recusa do plano de saúde de proceder à cobertura do medicamento prescrito para infusão em ambiente hospitalar, devendo ser mantida, portanto, a decisão em que se deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em face da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.